Tribunal: STJ
Processo: 5076366-64.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740353 - RS (2024/0337797-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - RS087222
AGRAVADO
: CRISTINA NOGUEIRA DE CAMPOS - SUCESSÃO
OUTRO NOME
: CRISTINA NOGUEIRA
REPR. POR
: ALCEU DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: LAURA RITA DA SILVA SANCHIS - RS120485
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA. INTIMAÇÃO.
NULIDADE. ADVOGADO CADASTRADO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à existência de
nulidade na intimação, ante a existência de pedido expresso de publicação
exclusiva, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula
no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d9b3746-d195-436e-a9ad-1d64ac0ee15e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740353 - RS (2024/0337797-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - RS087222
AGRAVADO
: CRISTINA NOGUEIRA DE CAMPOS - SUCESSÃO
OUTRO NOME
: CRISTINA NOGUEIRA
REPR. POR
: ALCEU DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: LAURA RITA DA SILVA SANCHIS - RS120485
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA. INTIMAÇÃO.
NULIDADE. ADVOGADO CADASTRADO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à existência de
nulidade na intimação, ante a existência de pedido expresso de publicação
exclusiva, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula
no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:
“APELAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. ADVOGADOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS.
1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de decisão que
condenou a apelada ao pagamento de astreintes pelo descumprimento de
liminar, na qual a parte autora defende a nulidade de intimação acerca da
sentença, julgada procedente na origem.
2. A intimação é a forma de dar ciência às partes acerca dos atos e termos
ocorridos no curso do processo, de modo que a ausência de comunicação
oficial dos atos processuais realizados no feito importa em invalidade,
conforme dispõe os artigos 272, § 2o e 280, ambos do CPC.
3. Conforme verifico o processo no 5050074-13.2020.8.21.0001 foi
cadastrado em
, restando os então patronos da apelada
12/08/2020
intimados da digitalização do processo físico (evento 4) e da sentença (evento
38), como certificado. Logo, considerando que os novos patronos assumem o
processo no estado em que se encontra, não há que se falar em nulidade no
Documento eletrônico VDA48206596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:41
Código de Controle do Documento: 69ae56f9-0ad7-4f8e-8535-f7c3920bdfe8

caso dos autos, notadamente porque o alegado pedido de intimação
exclusiva teria sido protocolado nos autos físicos em
, quase
19/01/2022
dois anos após a intimação da CASSI da digitalização dos autos.
4. Ademais, a executada não comprovou a realização de requerimento de
intimação exclusiva à advogada Dra. Maria Emília, tendo em conta que a
imagem da fl. 2 (evento 32), apontada como meio probatório, está
incompleta, sendo inapta à demonstração do alegado.
5. Assim, considerando o certificado no evento 79, acerca da regular
intimação da parte executada quanto à digitalização dos autos físicos, bem
como da sentença proferida, não subsiste a nulidade alegada no evento 62,
tendo em conta que, à época, os patronos da executada foram devidamente
intimados, reformo a sentença de origem para o fim de declarar válida a
intimação da decisão exequenda com o consequente prosseguimento do
Cumprimento de Sentença promovido pela parte apelante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (e-STJ fl. 322/327).

No recurso especial, a recorrente alega violação ao art. 272, § 5o, do Código
de Processo Civil, tendo em vista a nulidade da intimação da sentença, ocorrida em
desrespeito ao pedido expresso de publicação exclusiva em nome dos advogados
indicados.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fl. 420/427.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Sustenta a recorrente a nulidade da intimação da sentença, posto que,
segundo alega, ocorreu em desrespeito ao pedido expresso de publicação exclusiva.
Compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na
análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou a regularidade da intimação
realizada em nome dos patronos cadastrados nos autos.
Consignou, ainda, que a peça comprobatória acostada aos autos com o fito
de demonstrar o pedido expresso de publicação exclusiva, não tem o condão de
corroborar o alegado, ao fundamento de que "
(e-STJ fl. 323).
está incompleta"
Reproduza-se, por oportuno, trecho do voto condutor do julgado recorrido:

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida (evento 103- origem), julgando
procedente a impugnação apresentada pela executada, declarando a
nulidade da intimação sobre a sentença proferida no processo principal no
5050074-13.2020.8.21.0001
(no
0006503-14.2019.8.21.0001/RS)
e
extinguindo o cumprimento de sentença, forte no art. 485, inciso IV, do CPC,
in verbis:
[...]
Todavia, conforme vislumbro do certificado no evento 79-origem, a alegação
acerca do pedido de intimação exclusiva em nome da atual patrona, Dra.
Maria Emília Gonçalves de Rueda, e seu eventual descumprimento, não
encontra amparo, sic:
[...]
Assim, conforme verifico o processo no 5050074-13.2020.8.21.0001 foi
cadastrado em
, restando os então patronos da apelada
12/08/2020
intimados da digitalização do processo físico (evento 4) e da sentença (evento
38), como certificado. Logo, considerando que os novos patronos assumem o
processo no estado em que se encontra, não há que se falar em nulidade no
caso dos autos, notadamente porque o alegado pedido de intimação
Documento eletrônico VDA48206596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:41
Código de Controle do Documento: 69ae56f9-0ad7-4f8e-8535-f7c3920bdfe8

exclusiva teria sido protocolado nos autos físicos em
, quase
19/01/2022
dois anos após a intimação da CASSI da digitalização dos autos.
Ademais, a executada não comprovou a realização de requerimento de
intimação exclusiva à advogada Dra. Maria Emília, tendo em conta que a
imagem da fl. 2 (evento 32), apontada como meio probatório, está
incompleta, sendo inapta à demonstração do alegado.
Assim, considerando o certificado no evento 79, acerca da regular intimação
da parte executada quanto à digitalização dos autos físicos, bem como da
sentença proferida, não subsiste a nulidade alegada no evento 62, tendo em
conta que, à época, os patronos da executada foram devidamente intimados,
reformo a sentença de origem para o fim de declarar válida a intimação da
decisão exequenda com o consequente prosseguimento do Cumprimento de
Sentença promovido pela parte apelante" (e-STJ fls. 323/324).

Assim, o acolhimento das alegações recursais, a fim de atestar a nulidade
na intimação, ante a existência de pedido expresso de publicação exclusiva,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48206596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:41
Código de Controle do Documento: 69ae56f9-0ad7-4f8e-8535-f7c3920bdfe8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.740.353 / RS
Número Registro: 2024/0337797-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50500741320208210001 50763666420228210001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS : MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - RS087222
AGRAVADO
: CRISTINA NOGUEIRA DE CAMPOS - SUCESSÃO
OUTRO
NOME
: CRISTINA NOGUEIRA
REPR. POR
: ALCEU DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: LAURA RITA DA SILVA SANCHIS - RS120485
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA49463216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: 787e1ede-b225-45ed-9b01-1737f7148e18

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: 787e1ede-b225-45ed-9b01-1737f7148e18